Tribunal: STF
Processo: ARE 1578883
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de dissenso jurisprudencial. Caráter protelatório do recurso. Baixa imediata. Agravo improvido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou admissibilidade aos embargos de divergência por não ter sido demonstrado dissenso jurisprudencial, além de não ter sido analisado o mérito do recurso extraordinário. 

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos de embargabilidade previstos no art. 331 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

    III. Razões de decidir

    3. Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Suprema Corte.

    4. O recurso apenas é cabível quando o acórdão de uma das Turmas do Supremo Tribunal Federal divergir de acórdão proferido pelo Plenário ou pela outra Turma sobre uma específica questão jurídica, relacionada ao mérito do recurso extraordinário, que pode dizer respeito ao direito material ou ao direito processual, nos termos do disposto no art. 1.043, § 2º, do Código de Processo Civil.

    5. É necessário que haja identidade entre a questão julgada pelo acórdão embargado e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações.

    IV. Dispositivo e tese

    6. Agravo regimental improvido, com determinação de certificação de trânsito em julgado e baixa imediata. 

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.043, I e § 2º; RISTF, arts. 330, 331 e 332.